Tribunal: TJPA
Processo: 0839129-21.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839129-21.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: SARA SANTANA DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITO MODIFICATIVO INADMISSÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a condenação ao reconhecimento da progressão funcional de servidor público, com fundamento na eficácia plena das Leis Municipais nº 7.507/1991 e nº 7.546/1991. O embargante sustenta omissão no enfrentamento da necessidade de regulamentação da norma municipal e pleiteia efeitos modificativos e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão quanto à necessidade de regulamentação da progressão funcional prevista nas Leis Municipais nº 7.507/1991 e nº 7.546/1991, bem como verificar a possibilidade de conferir efeito modificativo ao julgado e prequestionar a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado já enfrentou expressamente a questão da eficácia plena da progressão funcional prevista nas normas municipais, afastando a necessidade de regulamentação.

4.

A progressão funcional horizontal ocorre de forma automática e não constitui acréscimo pecuniário, mas apenas alteração na remuneração do servidor, servindo de base para descontos e gratificações.

5.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6.

O pedido de efeito modificativo é incabível, pois não há erro material ou omissão que justifique a alteração do julgado.

7.

A matéria está devidamente prequestionada, conforme fundamentação do voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A progressão funcional prevista nas Leis Municipais nº 7.507/1991 e nº 7.546/1991 possui eficácia plena e não depende de regulamentação.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à concessão de efeito modificativo, salvo nos casos de erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

3.

Considera-se prequestionada a matéria quando devidamente analisada no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, precedentes sobre a eficácia plena da progressão funcional e a possibilidade de cumulação com triênios.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

8ª sessão ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24 a 31/03/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Embargos de declaração opostos pelo apelante Município de Belém em face do acórdão ID 11793391 de minha relatoria, julgado pela 2ª Turma de Direito Público, que conheceu e negou provimento à apelação.

O embargante requer que a turma julgadora firme tese acerca das violações constitucionais apontadas, para fins de prequestionamento, conferindo-se efeito modificativo ao julgado onde se fizer necessário.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 12545581)

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O Acórdão embargado está assim resumido:

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS E VANTAGENS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM TRIÊNIO. NATUREZAS DISTINTAS. PRECEDENTES DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE.

1. A progressão por antiguidade será automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de cinco anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos dos arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991. Constato que a ora apelada de fato faz jus à progressão em tela, uma vez preenchidos os requisitos presentes nas leis municipais supracitadas.

2. Igualmente, não merece prosperar a argumentação do apelante de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas. Afastada a alegação de inconstitucionalidade dos arts. 12 e 19 da Lei municipal nº 7.507/91.

3. A progressão horizontal funcional ocorre de forma automática, por possuir natureza de eficácia plena, sendo irrelevante ao caso qualquer discussão acerca da inércia administrativa em regulamentar a referida matéria.

4. Recurso de apelação conhecido e não provido. Unanimidade.
”

Não assiste razão ao embargante.

Não merece guarida a alegação de omissão de enfrentamento da questão da ausência de regulamentação da norma municipal. O acórdão abordou o tema ao definir que “Quanto à alegação de inconstitucionalidade dos arts. 12 e 19 da Lei municipal nº 7.507/91, pautados ora na evolução funcional sem correlata regulamentação, ora na duplicidade de remuneração com base em um mesmo critério, o tempo de serviço, reputo necessário esclarecer que a progressão horizontal funcional, como visto anteriormente, ocorre de forma automática, por possuir natureza de eficácia plena, sendo irrelevante ao caso qualquer discussão acerca da inércia administrativa em regulamentar a referida matéria. Somando-se a isso, entendo que a progressão funcional não constitui acréscimo pecuniário, mas tão somente a percepção de nova remuneração do servidor público, a qual, inclusive, servirá como base de cálculo para todo e qualquer desconto ou gratificação percebida no exercício do cargo.”, colacionando inclusive pacífica jurisprudência deste TJPA no mesmo sentido.

A teor do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem modalidade recursal de rígidos contornos processuais destinada a suprir eventual omissão, obscuridade, contradição e/ou corrigir erro material que se faça presente na decisão contra a qual se insurge, de maneira que seu cabimento revela finalidade estritamente voltada ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, que se quer seja cumprida com a efetiva cooperação das partes.

Consoante exposto, não há omissão a ser sanada, razão pela qual resta evidente que a pretensão recursal revela mero inconformismo, o que não é apropriado na via eleita.

Entendo por prequestionada a matéria, consoante fundamentação
.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
aos embargos de declaração para manter a decisão embargada.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/03/2025